Tribunal: TJMT
Processo: 1050111-14.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050111-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE ROGE BATISTA - CPF: 088.626.106-61 (RECORRIDO), GABRIEL HENRIQUE RICCI - CPF: 378.014.638-03 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRENTE), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO EM HOTEL INTERMEDIADO POR PLATAFORMA DIGITAL. BOOKING.COM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.369,84 e danos morais no valor de R$ 3.000,00, em face de HENRIQUE ROGÊ BATISTA, id. 327188944.

2. A controvérsia cinge-se em verificar se a plataforma digital de intermediação de hospedagens possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos danos decorrentes de furto ocorrido no interior de hotel estrangeiro, bem como se restaram comprovados os danos materiais e morais alegados pelo recorrido.

3. A recorrente sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que atua como mera intermediadora digital, sem participação na cadeia de fornecimento do serviço de hospedagem. No mérito, alega ausência de responsabilidade pelos danos, ruptura do nexo causal por fato exclusivo de terceiro, incorreta inversão do ônus da prova, inexistência de danos materiais comprovados e inocorrência de dano moral indenizável.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. A recorrente integra a cadeia de consumo ao disponibilizar plataforma digital para intermediação de reservas hoteleiras, auferindo comissões pelas transações realizadas. Conforme estabelecem os artigos 7º, 18 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos fornecedores que participam da cadeia de consumo, ainda que em diferentes etapas da prestação do serviço.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que as plataformas digitais de intermediação são participantes efetivos da relação de consumo, respondendo de forma solidária pelos danos causados, uma vez que a recorrente, ao intermediar a reserva e auferir benefícios econômicos da transação, assume responsabilidade pelos vícios e defeitos na prestação dos serviços oferecidos em sua plataforma.

6. No presente caso, a recorrente integra a cadeia de fornecedores dos serviços adquiridos pelo autor, uma vez que possui participação ativa na intermediação e reserva de hospedagem, o que atrai a responsabilidade objetiva e solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor para todos os partícipes da prestação de serviços.

7. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE DINHEIRO NO INTERIOR DO QUARTO DO HOTEL EM QUE OS AUTORES ESTAVAM INSTALADOS. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Parte autora que reservou uma hospedagem através do aplicativo da parte ré "Booking.com". Responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços de reserva e de hospedagem. Má prestação de serviço comprovada. Parte ré que compõe a cadeia de fornecimento de serviços. Inteligência do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Direito dos autores à indenização pelos danos materiais comprovados. Danos morais caracterizados. Transtornos sofridos que superam o mero aborrecimento. Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autor. Sentença reformada. Recurso provido." (TJ-SP - Apelação Cível: 10624654620238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 24/04/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2025)

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação em face da requerida Booking.Com com a pretensão de reversão do julgado e consequente responsabilização solidária da intermediadora da reserva do hotel, local em que o recorrente foi vítima de furto. Responsabilidade solidária e objetiva de todos que compõem a cadeia de consumo. Booking .com que responde pela falha na eleição de parceiros. Dada provimento ao recurso. (TJ-SP - RI: 10015103420218260539 Santa Cruz do Rio Pardo, Relator.: Bárbara Tarifa Mordaquine, Data de Julgamento: 01/11/2023, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 01/11/2023).”

8. O argumento de ruptura do nexo causal por fato exclusivo de terceiro não prospera. Embora o furto tenha sido praticado por terceiro, a responsabilidade da recorrente decorre não apenas da intermediação da reserva, mas principalmente da falha na prestação do serviço de suporte ao consumidor. Os documentos demonstram que o recorrido solicitou auxílio da plataforma após o ocorrido, mas não recebeu assistência adequada (id. 201552683).

9. Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o recorrido comprovou satisfatoriamente os danos materiais sofridos. O boletim de ocorrência, documento público dotado de fé pública, atesta a ocorrência do furto (id. 201552674 e id. 203428126). A nota fiscal do aparelho celular (id. 201552682) comprova sua propriedade e valor. As passagens canceladas e hospedagens perdidas (id. 327188922/327188923) são consequência direta da necessidade de retorno antecipado, motivada pela subtração do celular que continha todas as informações da viagem.

10. O argumento de que a decisão de retornar foi voluntária não se sustenta. A perda do aparelho celular, que concentrava reservas, acessos bancários e documentos digitais, em país estrangeiro, criou situação de extrema vulnerabilidade que justificou o retorno antecipado. Não se pode exigir do consumidor que permaneça em território estrangeiro sem os meios essenciais para prosseguir a viagem com segurança.

11. Quanto aos danos morais, restam igualmente configurados. O furto em si, a falta de suporte adequado do hotel e da plataforma intermediadora, a necessidade de registro de ocorrência em país estrangeiro e a interrupção abrupta da viagem causaram transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. A situação gerou angústia, sensação de desamparo e frustração das expectativas legítimas do consumidor.

12. O valor fixado para danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão dos transtornos sofridos e a capacidade econômica das partes, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

13. Nesse sentido, é a jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE OBJETOS DE USO PESSOAL EM QUARTO DE HOTEL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS . DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do artigo 17 do CDC
. II - O arrombamento de quarto de hotel, com o consecutivo furto de objetos de uso pessoal do hóspede, gera, para o proprietário dos bens, o direito em ser reparado pelos danos materiais e morais sofridos, porquanto o referido fato transcender os meros dissabores do cotidiano
. III - Na fixação de indenização por dano moral, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, de forma a não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também sem reduzir a indenização a um valor irrisório. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido . Vencido o primeiro vogal. (TJ-MG - Apelação Cível: 5031071-84.2019.8 .13.0145, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 22/11/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2023)

14. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

15. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

17. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026